Tribunal: STF
Processo: AI 56239
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA. SALVO NOS CASOS DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO OU DISCREPANCIA MANIFESTA DA JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NAS CAUSAS QUE NÃO ATINJAM O BENEFICIO PATRIMONIAL
FIXADO NO REGIMENTO INTERNO (ART. 308, IV).